Tribunal: TJBA
Processo: 8080498-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080498-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVINA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Mandado de Segurança. GEAC. Subsídio. Coisa Julgada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual, derivado de Mandado de Segurança Coletivo (Processo nº 8019104-26.2020.8.05.0000), e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre os proventos da parte exequente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o feito deve ser sobrestado pela ausência de liquidação prévia (Tema 1.169 do STJ); (iii) saber se ocorreu "liquidação com dano zero" em razão da conversão da remuneração para a modalidade de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer; e (iv) saber se é cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porquanto as razões do Agravante, ainda que reiterem teses da impugnação, atacam os fundamentos da decisão recorrida de forma suficiente para viabilizar a cognição da Corte.

4. É inaplicável a suspensão atrelada ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça nas execuções de obrigação de fazer pautadas em título judicial coletivo cuja materialização dependa de meros cálculos aritméticos (aplicação de percentual fixo sobre o vencimento/subsídio), mormente diante do caráter alimentar da verba.

5. Inviabilidade de rediscussão do direito adquirido e de absorção da GEAC pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012. A tese de "liquidação com dano zero" esbarra na coisa julgada material, uma vez que o acórdão exequendo (título judicial) rechaçou expressamente a incompatibilidade da verba com a referida lei de reestruturação. Nos termos da jurisprudência firmada no (
REsp:00002221869 TO
), defesas passíveis de alegação na fase de conhecimento não podem ser invocadas na execução para obstar os efeitos da sentença.

6. A legitimidade ativa das associações em Mandado de Segurança Coletivo decorre da substituição processual extraordinária (art. 5º, LXX, 'b', da CF), sendo prescindível a apresentação de autorização expressa ou lista nominal de substituídos, inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, restando inaplicável a tese firmada no Tema 499 do STF a esta via constitucional.

7. Admissibilidade e adequação da fixação de multa cominatória (astreintes) em face da Fazenda Pública, como meio coercitivo para compelir o ente estatal a adimplir tempestivamente a obrigação de fazer consistente na implantação da verba remuneratória em contracheque.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Revogação de liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI e LXX, 'b', e art. 37, X; Código de Processo Civil, arts. 502, 535 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 629 e ADI 4.167; STJ, Temas 1.169 ;
REsp:00002221869 TO;
AgInt nos EmbExeMS: 10424 DF;TJ-BA - Petição: 80062652720248050000;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8080498-58.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada,
SILVINA ALVES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 30 de abril de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator